Tribunal: STF
Processo: HC 52019
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
CITAÇÃO - EDITAL. RÉU NÃO PROCURADO.
Só se deve optar pela citação por edital uma vez esgotados os meios para a realização da citação por mandado. Existência de endereço no qual o citando não foi procurado. - Pedido de habeas corpus deferido.